Tribunal: TJDFT
Processo: 0743038-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial interposto não impede o cumprimento provisório da sentença, na esteira do que prescreve o artigo 520, caput, do Código de Processo Civil.
II. O recurso especial é desprovido de efeito suspensivo ope legis, de maneira que apenas na hipótese de atribuição de efeito suspensivo ope judicis pode-se cogitar da afetação do cumprimento provisório de sentença.
III. A caução não é requisito para a instauração e processamento do cumprimento provisório de sentença, mas apenas para “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado”, na esteira do que estatui o artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.